Tribunal: TJDFT
Processo: 0731317-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CONCOMITANTE DE QUIOMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E FALTA DE IMEDIATO AGENDAMENTO. DEMORA EXCESSIVA, POR PARTE DO ESTADO, PARA O INÍCIO DOTRATAMENTODE PACIENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. DIANTE DA OMISSÃO ESTATAL SOBRESSAI A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELA QUANTIA DESPENDIDA AO URGENTE E IMPRESCINDÍVEL TRATAMENTO NA REDE HOSPITALAR PRIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada em 12.7.2018, em que o recorrido pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos com tratamento radioterápico na rede privada (Id. 8080893/96), no total de R$ 15.025,00 (quinze mil e vinte e cinco reais). Aduz que em razão da demora no fornecimento concomitante dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia pela rede pública e da gravidade de seu quadro de saúde (paciente portadora de adenocarcinoma de reto inferior com extensão ao o reto superior), se viu obrigada a realizar o tratamento de radioterapia em hospital particular. Processo inicialmente anulado por esta instância revisora, por cerceamento de defesa. Retorno dos autos à origem para dilação probatória (acerca da situação hospitalar da rede pública, à época do tratamento, se dispunha de vaga ou estrutura para atender o requerente, a partir de seu requerimento ou protocolo administrativo respectivo). Recurso ora interposto pelo requerido contra a sentença que, à luz das novas provas produzidas, julgou procedente o pedido inaugural. Alegações recursais centradas na ausência de responsabilidade do Ente Federativo porquanto foi agendada consulta para o requerente em 7.08.2018, sendo que, por livre iniciativa do paciente, o tratamento foi realizado na rede privada. Ademais a rede pública possui estrutura física e vagas para o tratamento almejado, de sorte que a interferência do Poder Judiciário ofenderia o princípio da igualdade e o equilíbrio orçamentário e atuarial (“reserva do possível”).

II. É de se destacar que compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para assim garantir-lhes um melhor tratamento e permitir-lhes o mínimo necessário de qualidade de vida.

III. Acervo probatório coeso e suficiente à demonstração da gravidade do quadro clínico do requerente (diagnosticado com adenocarcinoma de reto com solicitação de terapia neoadjuvante com quimioterapia e radioterapia em 29.3.2018) e da falta da imediata prestação dos serviços na rede pública (agendamento de consulta para terapia de radioterapia no sistema SISREG III para 07.8.2018), de sorte que ele não teve outra opção (mais eficaz) senão buscar o pronto tratamento na rede privada, para agora obter o respectivo ressarcimento.

IV. Tivesse o DISTRITO FEDERAL disponibilizado pronto atendimento (terapia de quimioterapia e radioterapia concomitantemente) na rede pública, o paciente - premido pelas circunstâncias delicadas de saúde por que passava - não teria experimentado tais danos, dos quais deve ser ressarcido. Patentes a negligência estatal, o resultado e o nexo causal. Irretocável, pois, a sentença condenatória.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).